Tribunal: TJSP
Processo: 2179041-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Pleito de manutenção do plano contratado pelos autores - Tutela antecipada concedida para que a ré mantenha o plano de saúde dos autores, nas mesmas condições de cobertura e preço - Manutenção - Documentos juntados aos autos que, prima facie, comprovam que os autores estão adimplentes com o pagamento das mensalidades - Rescisão unilateral de plano coletivo que, ainda que seja

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Pleito de manutenção do plano contratado pelos autores - Tutela antecipada concedida para que a ré mantenha o plano de saúde dos autores, nas mesmas condições de cobertura e preço - Manutenção - Documentos juntados aos autos que, prima facie, comprovam que os autores estão adimplentes com o pagamento das mensalidades - Rescisão unilateral de plano coletivo que, ainda que seja permitida, deve observar certas formalidades a fim de não acarretar aos beneficiários diretos situação excessivamente desfavorável - Agravo de instrumento desprovido.